Tribunal: TJDFT
Processo: 0711269-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711269-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ FERREIRA FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ LUIZ FERREIRA FILHO em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0700506-38.2025.8.07.0017, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Decisão de ID 70144356 indeferiu a concessão de efeito suspensivo e intimou a parte agravante a recolher o preparo. Devidamente intimado, o agravante não se manifestou conforme certidão de ID 70594854. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (Destaquei) Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, a parte agravante fora devidamente intimada para recolher o preparo, quedando-se inerte, assim, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, nos termos do §2o do artigo 101 do Código de Processo Civil: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLO APELO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. VERIFICAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SUFICIENTES ELEMENTOS DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROVA ORAL. INUTILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CORREÇÃO. MÉRITO. CONTRATOS PARTICULARES DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE VEÍCULOS AUTOMOTORES. RELEVANTE DESCUMPRIMENTO OBRIGACIONAL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Quando negado o pedido de gratuidade de justiça formulado em preliminar de apelação, devidamente intimado, o apelante deixar de recolher e comprovar o pagamento do preparo recursal no prazo concedido, o correspondente recurso é deserto, não podendo assim ser admitido. (...) (Acórdão n.1163511, 00029051320178070001, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/04/2019, Publicado no DJE: 11/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, tenho que a inércia da parte agravante ante a intimação de pagamento do preparo, afigura inadmissibilidade do recurso em análise. Além disso, em consulta ao PJE de Primeira Instância, verifica-se que o feito principal foi sentenciado, configurando, em tese, a perda do objeto do presente recurso. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Informe-se o Juízo Agravado. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 25 de abril de 2025 15:58:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador